Tribunal: STF
Processo: RE 1298858
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 248):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INSURGÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM HIPÓTESE DE ILEGALIDADE. 
    1. Consoante disposto no artigo 207 da Constituição e no artigo 53 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação – Lei nº 9.394/96, possuem, as universidades, autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
    2. Não obstante a autonomia administrativa conferida às universidades, devem atuar de acordo com o princípio da legalidade, cabendo ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados.
    3. Na hipótese dos autos, há ilegalidade no que concerne à vedação de interposição de recurso quanto ao resultado final do concurso. Referida vedação viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV, LV, da Constituição), havendo necessidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade.
    4. Quanto aos critérios estabelecidos no edital para a seleção dos candidatos dos programas de pós-graduação, impugnados na presente ação, não há nenhuma ilegalidade e, eventual favorecimento de um candidato em detrimento de outro, não pode ser afirmada genericamente, devendo ser identificada em cada caso concreto.
    5. Mantida a sentença.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 379).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; 206; e 208 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 26):
    “A aceitação da subjetividade nos critérios avaliativos de seleção por Universidades, além de vilipendiar valores, princípios constitucionais e dispositivos infraconstitucionais fundamentais do cidadão, compromete sobremaneira a devida objetividade e transparência no acesso a bolsas educacionais custeadas pelo Poder Público.
    A Constituição Federal, nos artigos 206, inciso I, e 208, inciso V, preceitua, respectivamente, que o dever do Estado com a educação será efetivado com base no princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística se efetivará segundo a capacidade de cada um. 
    Entretanto, a estipulação de entrevista, apreciação de currículo e histórico escolar e exigência de apresentação de cartas de recomendação, previstas como etapas da avaliação, com base em critérios eminentemente subjetivos, não preenche os ditames daqueles preceitos, pois impede que os candidatos concorram em igualdade de condições, na medida em que inexiste aferição objetiva dos requisitos necessários para a seleção.” 
    Ao final, acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 30):
     “Desse modo, esses critérios irregulares de avaliação adotados pela Universidade recorrida devem ser suprimidos ou substituídos por outros de índole objetiva que assegurem a observância da isonomia entre os candidatos e a ideal aferição da capacidade de cada um.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 66-67). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, adotou os fundamentos da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 2, p. 244-245): 
    “No presente caso e especificamente quanto às etapas de entrevista e de análise de histórico escolar e de currículo, questionadas pelo órgão autor, não se verifica qualquer ilegalidade. Isso porque a análise do histórico escolar e do currículo mostra-se apta a avaliar o desempenho acadêmico e experiência profissional do candidato. Já a entrevista possibilita o conhecimento dos pontos de interesse do aluno, bem como a verificação da disponibilidade pessoal e profissional do candidato para leituras e participação em atividades extraclasse, o que se revela de suma importância para o bom desenvolvimento do mestrado/doutorado. 
    Tais etapas, aliás, são válidas igualmente para aferição do mérito de cada candidato, realizando o preceito contido no inciso V do artigo 207 da Constituição Federal, segundo o qual o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística será efetivado segundo a capacidade de cada um. Afigura-se equivocado interpretar aferição qualitativa ou meritória do candidato como sinônimo de subjetividade. 
    Saliente-se, outrossim, que o fato de os editais do processo seletivo deixarem de indicar de forma detalhada a pontuação ou os critérios de avaliação de cada uma das etapas acima referidas não torna, por si só, subjetivo o processo de seleção dos alunos. Eventual favorecimento pessoal a um ou outro candidato somente poderá ser analisado diante das peculiaridades do caso concreto, e não de modo prévio e indiscriminado. 
    De igual forma, a apresentação de carta de aceitação de orientador não se caracteriza como exigência descabida ou discriminatória, pois tem por objetivo propiciar a organização do corpo docente dos cursos de pós-graduação, de modo a atender à demanda e garantir que o mestrando/doutorando receba a devida assistência e acompanhamento durante o curso.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à suposta subjetividade nos critérios de escolha dos candidatos no programa de pós-graduação, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBICE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SUPERADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SUSCITADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para se chegar à alegada ofensa à Constituição no concernente à autonomia universitária, necessário seria a análise de normas infraconstitucionais. II - A discussão acerca da comprovação de lesividade ao patrimônio público como requisito para propositura de Ação Popular, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. III - A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, em regra, a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. Precedentes. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental improvido.” (AI 699.740-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8.11.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 855.359-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 22.6.2012). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente